Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717898-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA (RESULTADO MORTE E CONCURSO DE PESSOAS). FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO CONTUNDENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. INTERPRETAÇÃO DE DADOS E VESTÍGIOS. PALAVRA POLICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 29, CP. TEORIA MONISTA. VERSÕES EXCULPATÓRIAS. CONTRADIÇÕES E BAIXA PLAUSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO EXASPERAÇÃO (1/8). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ENQUADRAMENTO EM VETOR DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. CONFISSÃO (PARCIAL). NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. PROPORÇÃO DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. REQUISITOS ART. 44 E 77 DO CP. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70, CPP), é relativa e, como tal, se prorroga quando não alegada na primeira oportunidade (inércia da parte interessada), operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 2.1 Ademais, nos crimes de autoria coletiva (caso dos autos), admite-se que a inicial não traga a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada réu, bastando a narrativa das condutas e de sua autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. 3. O inquérito policial não possui caráter exauriente, não implicando cerceamento de defesa a falta de produção de elemento tido (pelo titular da ação penal) como dispensável para o oferecimento da denúncia (inteligência art. 16, CPP). 3.1 Finda a fase instrutória, o não atendimento a pedido da autoridade policial para realizar diligência – dispensada pelo Parquet e cuja prova correspondente a defesa não manifestou interesse na produção – não conduz à configuração do cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas; extorsão qualificada pelo resultado morte e majorada pelo concurso de pessoas; furto qualificado pelo concurso de pessoas e ocultação de cadáver (art. 157, §2o, II; art. 158, §§1o e 3o; art. 155, §4o, IV; art. 211, todos do Código Penal), por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, amparado por sólido trabalho investigativo judicializado, não procede o pedido de absolvição. 5. O papel do julgador consiste em deliberar se a culpabilidade do denunciado foi comprovada pelas provas apresentadas, de acordo com o padrão requerido, para além da dúvida razoável. 5.1 In casu, havendo provas idôneas e em montante suficiente acerca da pratica dos fatos criminosos, não há espaço para cogitar a existência de ‘fundada dúvida’ calcada nas narrativas expostas pelos réus – mormente quando estas se mostram inconsistente, contraditórias e isoladas dos demais elementos de convicção reunidos aos autos. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 7. A configuração do crime do art. 211 do CP (ocultação de cadáver) prescinde da localização do corpo/realização de exame de corpo de delito, podendo a prova técnica realizada diretamente sobre o objeto material do crime ser suprida por prova indireta, testemunhal, entre outras. 8. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 9. Influencia a gravidade do agir, justificando o exame negativo das circunstâncias do crime, o fato de o roubo ter sido cometido à noite e na saída de igreja em que realizada celebração religiosa – local com menor vigilância e em contexto no qual as pessoas presumem-se seguras. 10. O cerceamento da liberdade da vítima – mesmo após a dilapidação de seu patrimônio – eleva o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora do art. 158, §1o e 3o do CP, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 11. Sendo o recurso exclusivo da defesa, inviável modificar o enquadramento conferido pelo julgador aos motivos utilizados para desabonar circunstância judicial – de forma a manter a exasperação da pena, mas sob circunstância do art. 59 do CP diversa. Pena-base que deve, necessariamente, ser reduzida. 12. Embora não estipulado pelo legislador critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o juiz deve pautar-se nos seguintes critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Frisa-se que o agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 13. Não se deve confundir o fato de o julgador utilizar as declarações do réu (que, além de meio de defesa, também constituem fonte de prova, podendo ser usadas para formar a convicção do magistrado) com a confissão (a qual, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, pressupõe a admissão espontânea da autoria do crime – e, também, pode ser utilizada para consolidar o convencimento do juiz). 13.1 Não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea o réu que nega a prática dos delitos a ele imputados, admitindo somente agir enquadrável em ilícito diverso, com elementares distintas. 14. A pena pecuniária (mais precisamente a quantidade de dias-multa) deve guardar proporção com apena privativa de liberdade. Além disso, deve ser extirpada quando não é contemplada no preceito secundário do tipo (art. 158, §3o c/c art. 159, §3o, do CP), por ausência de previsão legal. Pena pecuniária redimensionada de ofício no caso concreto. 15. Tendo sido os crimes cometidos pelos réus mediante o emprego de múltiplas ações, com desígnios autônomos, não se cogita a ocorrência de concurso formal, sendo o caso de concurso material – nos termos do art. 69 do CP. 16. Superando as penas privativas de liberdade impostas aos acusados o patamar de 49 anos, inviável a modificação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §2o do CP. 17. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada quando a reprimenda é superior a 4 anos, o réu é reincidente e não lhe são favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP. 18. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 do Código de Processo Penal, asseverando incompetência territorial, porque os fatos teriam ocorrido em outras circunscrições judiciárias; b) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do CPP, ao argumento de inépcia da denúncia, tendo em vista que essa é genérica por falta de individualização das condutas e por ausência de demonstração concreta das circunstâncias do crime imputado ao recorrente; c) artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, porque deve ser reconhecida a excludente de ilicitude, diante do estado de necessidade, já que o recorrente se encontrava sob forte coação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido. Verbera que deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quanto ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao delito de extorsão qualificada pelo resultado morte, com o ajuste da dosimetria da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, em relação às sobreditas teses, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e deste TJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 70 do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso vertente, observa-se que, a despeito dos aditamentos realizados à denúncia (verificáveis ao ID 55442080, ID 55442112 e ID 55442467), foi mantida, desde o início, a mesma descrição quanto ao local onde a vítima foi arrebatada e teve sua liberdade restringida (endereço ‘de início’ da sequência delitiva, em Ceilândia/DF), bem como quanto ao suposto ‘último local’ dos fatos apontado pela defesa (Novo Gama/GO), dentre outros tantos citados na peça acusatória. É o que se depreende do cotejo da denúncia ‘final’, aditada (transcrita linhas acima), com aquela primeiramente trazida aos autos (lida ao ID 55442080) (...). Relembra-se que o primeiro aditamento foi realizado basicamente para incluir novo réu (EDSON), mantendo os termos da denúncia anterior (ID 55442112) e, portanto, não ensejando alteração fática quanto aos lugares em que praticados os atos criminosos. Diante desse quadro, não tendo havido alteração quanto aos locais assinalados nas peças acusatórias, incumbia às defesas dos réus, na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos (ou seja, por ocasião da apresentação das respostas à acusação, trazidas ao ID 55442140 – BENEVALDO; e ID 55442158 – EDSON, ora suscitantes) alegar a incompetência do Juízo, o que não ocorreu. Como consequência, restou configurada a preclusão. Assim, não suscitada a preliminar no momento oportuno, operou-se, corretamente, a prorrogação da competência – inexistindo vício processual a ser sanado” (ID 60000048). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “[a] nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno” (AgRg no REsp n. 1.793.377/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 904.677/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 41 e 395, inciso I, ambos do CPP, porquanto restou assentado no aresto resistido: “as condutas imputadas ao réu foram descritas de forma genérica. Pontua, a título de exemplo, não ter a denúncia demonstrado quais objetos foram retirados da casa da vítima e destinados em proveito do réu; sequer ter externado a relação entre a data em que foi encontrado o vestígio de sangue no carro e a data em que o acusado conduziu o veículo. Pois bem. No que importa ao limite temporal para arguição da inépcia, com razão a defesa ao frisar que tal arguição deve ocorrer no curso do processo e antes da sentença condenatória, visto que a prolação deste decisum torna preclusa a alegação. Partindo de tal raciocínio, não há como conceber a preclusão reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (visto que a matéria constou das alegações finais, ID 55442801), sendo viável o exame da insurgência” (ID 60000048). Portanto, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria inevitável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. O mesmo óbice sumular impede dar seguimento ao especial em relação à infringência ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, na medida em que o órgão julgador consignou: “Como já demonstrado à exaustão, a tese não encontra lastro fidedigno nos autos. A versão de que BENEVALDO teria sido coagido “a ir em alguns locais onde os indivíduos determinaram” e que teria praticado os demais atos a fim de não colocar em risco a vida de seu irmão (EDSON) e terceiros – se mostra inverossímil, isolada e totalmente incompatível com o restante do acervo probatório, como já alinhavado” (ID 60000048). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas assertivas de que deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quanto ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em relação ao delito de extorsão qualificada pelo resultado morte, com o ajuste da dosimetria da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027